Tribunal: TJPA
Processo: 0026499-25.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2021-02-24

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA PELO DEPOIMENTO DE INFORMANTE E PELAS DECLARAÇÕES DO RECORRENTE. RECHAÇADA A TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. APELO IMPROVIDO. UNÂNIME.Observa-se que a sentença está amparada em um conjunto probatório apto a sustentar a condenação. Deveras, ainda perante a autoridade policial, tanto a vítima, quanto seu filho relataram as agressões praticadas pelo apelante. Já em juízo a ofendida e o informante corroboraram os depoimentos prestados na polícia, afirmando de maneira cristalina que o recorrente desferiu tapas e empurrões na região da cabeça, dos braços e do rosto da vítima, os quais não deixaram vestígios. Tais depoimentos foram, de certa forma, confirmados pelo próprio apelante que, embora tenha negado o fato, acabou por relatar que desferiu empurrões em sua companheira, mas que teriam ocorrido agressões de ambas as partes, caracterizando, portanto, a contravenção penal de vias de fato. Na hipótese, os referidos depoimentos são uníssonos e guardam correlação entre si, apontando o apelante como autor da mencionada contravenção penal. Sabe-se que nos casos de violência doméstica, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando em harmonia com os demais elementos de convicção constantes dos autos. Precedentes. Apelo improvido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº: 0026499-25.2017.8.14.0401.
APELANTE: ELDER ROBIN DANTAS VALENTE
.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
Ementa
:
apelação. contravenção penal de vias de fato no âmbito doméstico e familiar. pedido de absolvição. impossibilidade. palavra da vítima confirmada pelo depoimento de informante e pelas declarações do recorrente. rechaçada a tese de insuficiência de provas. condenação mantida. apelo improvido. unânime.
Observa-se que a sentença está amparada em um conjunto probatório apto a sustentar a condenação. Deveras, ainda perante a autoridade policial, tanto a vítima, quanto seu filho relataram as agressões praticadas pelo apelante. Já em juízo a ofendida e o informante corroboraram os depoimentos prestados na polícia, afirmando de maneira cristalina que o recorrente desferiu tapas e empurrões na região da cabeça, dos braços e do rosto da vítima, os quais não deixaram vestígios. Tais depoimentos foram, de certa forma, confirmados pelo próprio apelante que, embora tenha negado o fato, acabou por relatar que desferiu empurrões em sua companheira, mas que teriam ocorrido agressões de ambas as partes, caracterizando, portanto, a contravenção penal de vias de fato. Na hipótese, os referidos depoimentos são uníssonos e guardam correlação entre si, apontando o apelante como autor da mencionada contravenção penal. Sabe-se que nos casos de violência doméstica, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando em harmonia com os demais elementos de convicção constantes dos autos. Precedentes.
Apelo improvido. Decisão unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e julgá-lo improvido
, na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pelo Des Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém, 01 de fevereiro de 2021.
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

Elder Robin Dantas Valente,
inconformado com a r. sentença que o condenou
a pena de vinte dias de prisão simples, em regime aberto,
pela prática da contravenção penal de vias de fato, tipificada no art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém.

Em suas razões, a defesa suscitou a tese de insuficiência de provas para a condenação, pois a palavra da vítima estaria isolada nos autos, tendo sido corroborada apenas pelas declarações de um informante que, na condição de filho do casal, não teria a imparcialidade necessária para prestar depoimento, já que teria interesses pessoais no processo. Ao final, requereu o provimento do apelo e a absolvição do recorrente, em atenção ao princípio do
in dubio pro reo.

Em contrarrazões, o órgão ministerial postulou pelo
improvimento

do apelo
. Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Sem revisão.

É o relatório. Inclua-se o feito no plenário virtual.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Consta da denúncia que na data de 29/04/2017, durante o período da noite, em uma residência localizada na Rodovia Augusto Montenegro, n° 05, bairro do Parque Verde, Belém-PA, o apelante teria dado dois tapas na cabeça da vítima, ameaçando-a e ofendendo-a em seguida, com os seguintes termos:
¿puta, vagabunda, tu andas com todos os homens¿.
A cena teria sido presenciada pelo filho do casal, o qual impediu que as agressões prosseguissem. Regularmente processado, o recorrente foi condenado à pena de vinte dias de prisão simples, em regime aberto, pela prática da contravenção penal tipificada no art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41. Inconformada, a defesa recorreu.

A defesa requereu, em suma, a absolvição do apelante por insuficiência de provas. Ocorre que, ao contrário do que alega a defesa, observa-se que a sentença está amparada em um conjunto probatório apto a sustentar a condenação. Deveras, ainda perante a autoridade policial, tanto a vítima, quanto seu filho relataram as agressões praticadas pelo apelante, conforme fls. 07/08 do inquérito policial.

Já em juízo a ofendida e o informante corroboraram os depoimentos prestados na polícia, afirmando de maneira cristalina que o recorrente desferiu tapas e empurrões na região da cabeça, dos braços e do rosto da vítima, os quais não deixaram vestígios.

Tais depoimentos foram, de certa forma, confirmados pelo próprio apelante que, embora tenha negado o fato,
acabou por relatar que desferiu empurrões em sua companheira
,
mas que teriam ocorrido agressões de ambas as partes, caracterizando, portanto, a contravenção penal de vias de fato.

Na hipótese, os referidos depoimentos são uníssonos e guardam correlação entre si, apontando o apelante como autor da mencionada contravenção penal. Sabe-se que nos casos de violência doméstica, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando em harmonia com os demais elementos de convicção constantes dos autos. Vejamos:
¿[...] AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE AMPLO REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRAVO DESPROVIDO. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Mostra-se inviável o pedido absolutório, pois evidente a necessidade de amplo reexame do material fático-probatório dos autos, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do habeas corpus.
III - Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. Precedentes. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 496973 DF 2019/0063913-8, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 07/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2019) [...]¿

Logo, mantenho
in totum
o édito condenatório.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.
Belém, 01 de fevereiro de 2021.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator